Tribunal: TJSP
Processo: 2024739-95.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Honorários Advocatícios. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a emissão de carta de adjudicação em nome do procurador dos exequentes, alegando que parte do valor executado são honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Honorários Advocatícios. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a emissão de carta de adjudicação em nome do procurador dos exequentes, alegando que parte do valor executado são honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de expedição de carta de adjudicação de bem imóvel diretamente em nome do advogado, sob o argumento de que este é também credor de honorários advocatícios incluídos no montante exigido.
III. Razões de Decidir
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais são direito específico e exclusivo do advogado, mas não se confundem com a titularidade do crédito principal objeto da execução.
4. A adjudicação deve observar a titularidade formal do crédito, cabendo eventual repasse do bem ao advogado por meios próprios.
4. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.